Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-84.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1001096-84.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública Erinan Goulart Ferreira, em favor de Mikael Conceição Knopf, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de janeiro de 2022, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001221-23.2022.8.11.0042, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e violência psicológica no âmbito doméstico (arts. 147 e 147-B do Código Penal), cuja prisão foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia.
Registra a impetrante que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua decretação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que interpretação do art. 12-C da Lei da Maria da Penha no citado édito é inconstitucional, pois “o entendimento da autoridade coatora conduz à prisão ex lege, tantas vezes afastada pelo Supremo Tribunal Federal”.
Alega que o paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade; bem como que meras ilações acerca da possível reiteração de crime contra a vítima não se mostram consentâneas com o princípio da presunção da inocência.
Averba que os delitos de ameaça e violência psicológica, imputados ao paciente, preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do Código de Processo Penal, ainda que considerado o concurso material; e que, na espécie, não houve descumprimento de medidas protetivas, razão pela qual a manutenção da sua custódia cautelar viola o art. 313, III, do referido diploma legal.
Assevera que a prisão preventiva do paciente se revela desproporcional, tendo em vista que na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será aquele diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
Consigna que houve desrespeito à máxima excepcionalidade da decretação de novas prisões preventivas durante a pandemia da Covid-19, conforme consta da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão do paciente ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, podendo ser estabelecidas, se necessárias, medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada ao favorecido, visto que a vítima “declarou que namora com o suspeito há 07 (sete) anos e convive com o suspeito há um ano e meio. Relata que o custodiado passou a apresentar comportamento agressivo um pouco antes de morarem juntos, tornando-se recorrente a ocorrência de brigas, ocasião em que ele a humilhava e ficava agressivo, quebrando objetos e chutando os móveis. Declarou que em relação aos fatos ocorridos hoje, eles começaram a discutir e o custodiado se alterou e começou a chutar as coisas em casa e que pegou uma faca e começou intimidá-la para que desbloqueasse o seu celular. Após, largou a faca e saiu, retornando após uma hora. A vítima, ainda declarou que o custodiado ao retornar, ainda teria lhe encarado com expressão de raiva, pegado novamente a faca e sentado no sofá. Em razão disso, decidiu acionar a Polícia Militar, não tendo conseguido torre, então correu para a porta da frente e fugiu para a casa da vizinha, onde acionou a Polícia. Relatou, também que o custodiado foi até ela e lhe ameaçou dizendo ‘vai chama a viatura, se sabe que tem consequências né? você vai pagar com a vida, vai morrer de faca’.”, razão pela qual, a magistrada, entendeu que “Não resta dúvida que no caso em apreço a vítima estava totalmente vulnerável à mercê de alguém totalmente alterado.”
Além do mais, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos e ainda que não tenha havido prévio descumprimento de medidas protetivas, sua prisão preventiva se justifica também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
De outro prisma, no que à concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo coronavírus, trata-se de postulação genérica, inexistindo qualquer informação no sentido de comprovar que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de motivar a revogação da sua prisão preventiva, daí por que a medida extrema deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente fundamentada.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada; determinando que, uma vez examinado o pleito de urgência, após o término deste plantão, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux – para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista